Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-13.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002102-13.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO - CPF: 503.103.051-87 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ação declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar c/c reintegração de cargo – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – APELO DESPROVIDO –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou na demissão DO SERVIDOR, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, não há QUE SE falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no art. 5º, INC. LV, da Constituição Federal.

2. Não constatada QUALQUER ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Cleudiomar Miranda Pouso, que visa reformar a decisão do i. Relator que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1002102-13.2016.8.11.0041, mantendo a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar c/c reintegração de cargo que move contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, a agravante argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão monocrática, por não se amoldar ao rol taxativo do art. 932, inc. V, do CPC.

Ainda preliminarmente, defende a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação, ao argumento de que a mesma foi genérica, impedindo o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

Continuando na sega preliminar, defende a nulidade da r. decisão, por ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Ainda preliminarmente, defende a nulidade da r. decisão por cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista que o pedido de acareação das testemunhas foi indeferido, restando evidente a sua parcialidade.

No mérito, sustenta que o Estado de Mato Grosso é corresponsável pela prática do ilícito, uma vez que deixou um funcionário terceirizado ter acesso ao sistema da SFAZ, ao invés de deixar um servidor efetivo exercer tal função.

Segue sustentando, que a Comissão Processante, por já ter elaborado um relatório nulo, não tem mais legitimidade de expor sua opinião nos autos, se tornando impedida e suspeita para emitir qualquer tipo de parecer na espécie,

Firme no seu propósito, alega que a testemunha Ana Paula da Silva Baloiso é corré em ação penal que versa sobre os mesmos fatos tratados no presente feito administrativo, o que torna seu depoimento nulo de pleno direito.

Alega ainda, que a decisão demissional deve ser declarada nula, pela ausência de apreciação e fundamentações dos requisitos art. 10, da Lei Complementar n. 207/2004, bem como por violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosimetria da pena.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reformada a r. decisão, com o provimento do recurso principal.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 158145196), arguindo, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos (id. 108562453), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na contraminuta, o agravado pleiteia, em sede preliminar, pelo não conhecimento do recurso, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões do agravo interno, para se verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Cleudiomar Miranda Pouso ajuizou ação declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar c/c reintegração de cargo em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo

que
foi
demitido do cargo de agente de administração fazendária do Estado
pelo Ato Governamental publicado no Diário Oficial n. 26584, do dia 27.07.2015, cuja decisão essa proferida no processo administrativo disciplinar n. 370480/2013, por supostamente ter praticado infrações disciplinares em que levou a efeito a pena disciplinar no seu grau máximo, o que não ocorreu, mormente em razão das diversas irregularidades no procedimento conduzido pela Administração, o que motivou o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“a objurgada portaria que instaurou o PAD atendeu a todos os requisitos do ato administrativo, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa do Requerente, pois, como exposto acima, foram disponibilizadas todos os fatos e argumentos utilizados pela Administração quando da abertura do PAD”
, aliado ao fato de que
“ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo”
, julgou
improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id. 99593983).

Diante disso, o autor interpôs recurso de apelação cível, trazendo as mesmas teses argumentativas postas na exordial.

Assim, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença, para julgar a ação procedente.

O i. Relator, sob o fundamento de que
“o processo administrativo é regular, bem como o apelante exercitou todos os atos inerentes à defesa, negou provimento ao recurso”
, estando a penalidade proporcional, não cabendo ao Poder Judiciário reexaminar provas que adentrem no processo administrativo, negou provimento ao recurso (id. 149842161).

Irresignado com a r. decisão, agora em sede de agravo interno,
Cleudiomar Miranda Pouso argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão monocrática, por não se amoldar ao rol taxativo do art. 932, inc. V, do CPC.

Sem razão
. A irresignação, não se sustenta, pois, eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932, do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA SUBMETIDA AO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA.

1.
Não há falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados, já que é possível o julgamento monocrático com fundamento na jurisprudência dominante desta Corte, por força da exegese do art. 932, V, a, do CPC/2015.

2. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno.

3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que é devida a contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio, em virtude da natureza remuneratória da parcela ora em apreço"
(AgInt no REsp 1.603.338/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017). Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.794.297/AC, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06.06.2019 – negritei).

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO PREVISTA NOS PROTOCOLOS DO SUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Não há falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados, já que é possível o julgamento monocrático com fundamento na jurisprudência dominante desta Corte, por força da exegese do art. 932, V, a, do CPC/2015.

3. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno
. AgInt no REsp 1.603.338/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017). Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1794297 AC 2019/0023362-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2019). [...]”
(TJMT, RAIN n. 1025479-76.2017.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, j. 05.12.2022 – negritei).

Assim,
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, defende a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação, ao argumento de que a mesma foi genérica, impedindo o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sem razão
. Analisando a r. decisão, é facilmente perceptível que o i. Relator analisou todas as questões trazidas à baila pelo autor quando do julgamento monocrático recurso de apelação, fundamentando de forma objetiva sua decisão de manter a r. sentença que julgou improcedente o feito, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, mostrando claramente os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso.

Com isso, não há que se falar em afronta aos arts. 93, inc. IX, da CF, além dos arts. 489, §1º, inc. IV, e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC, de modo que
rejeito a preliminar
.

Continuando na sega preliminar, defende a nulidade da r. decisão, por ofensa ao princípio da proporcionalidade.

De pronto, destaca-se que a aludida preliminar se confundo com o mérito recursal no tocante a dosimetria da pena, de modo que com este será analisado.

Ainda preliminarmente, defende a nulidade da r. decisão por cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista que o pedido de acareação das testemunhas foi indeferido, restando evidente a sua parcialidade.

Sem razão
. Basta um simples manuseio dos autos para se verificar que as testemunhas em questão haviam sido ouvidas muito tempo antes da reabertura da instrução processual para oitiva dos peritos, precisamente, em 14.05.2008 (Ana Paula da Silva Balosio) e 05.06.2008 (Valdir Chitolina e Cloves Ulisses de Alcântara), conforme documento de id. 99592544.

Desse modo, a acareação deveria ter sido postulada no momento imediatamente posterior à coleta das declarações supostamente conflitantes, contudo, o autor apresentou suas alegações finais em 03.06.2013 sem fazer qualquer alusão à necessidade da referida prova (id. 99593970 e id. 99593971), tendo impetrado mandado de segurança concentrando o interesse probatório na inquirição dos peritos.

Visto isso, na medida em que a prova somente foi postulada pelo autor quando a comissão já havia encerrado a fase de instrução do processo administrativo, é completamente descabida a alegação de cerceamento de defesa no caso em voga.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

No mérito, sustenta que o Estado de Mato Grosso é corresponsável pela prática do ilícito, uma vez que deixou um funcionário terceirizado ter acesso ao sistema da SFAZ, ao invés de deixar um servidor efetivo exercer tal função.

Segue sustentando, que a Comissão Processante, por já ter elaborado um relatório nulo, não tem mais legitimidade de expor sua opinião nos autos, se tornando impedida e suspeita para emitir qualquer tipo de parecer na espécie,

Firme no seu propósito, alega que a testemunha Ana Paula da Silva Baloiso é corré em ação penal que versa sobre os mesmos fatos tratados no presente feito administrativo, o que torna seu depoimento nulo de pleno direito.

Alega ainda, que a decisão demissional deve ser declarada nula, pela ausência de apreciação e fundamentações dos requisitos art. 10, da Lei Complementar n. 207/2004, bem como por violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosimetria da pena.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reformada a r. decisão, com o provimento do recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada, apesar de complexa, não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explica-se.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, conforme consta na petição inicial, foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o apelante, após a conclusão regular do referido processo, no qual foi comprovada a sua conduta infracional, sendo considerada incompatível com o exercício da função pública de agente de administração fazendária do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, em que pese às alegações do apelante, o certo é que o Processo Administrativo Disciplinar a que foi submetido, está isento vícios.

Isso porque, a infração disciplinar foi apurada de forma regular, por Conselho de Disciplina, com decisão proferida por autoridade competente e em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no art. 5º, inc.

LV, da Constituição Federal.

Sobre a questão, leciona Hely Lopes Meirelles:

“
Para a demissão do estável, a Administração não precisa recorrer à Justiça, ainda que o fato sujeito a punição configura crime, nem aguardar a solução do processo penal pelo mesmo fato, uma vez que a Constituição lhe permite fazê-lo mediante processo administrativo ou, mais precisamente, processo administrativo disciplinar, em que assegure a ampla defesa ao infrator.
”
(in Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, p. 542 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, não há que se falar em coculpabilidade do Estado de Mato Grosso no caso dos autos, pois, querer afirmar que o ente público não foi capaz de garantir a probidade e respeito às leis por parte de uma funcionária terceirizada, que ele mantinha em um departamento estadual, beira ao absurdo.

Na verdade, não há compatibilidade ou distribuição de responsabilidade entre o ato criminoso de inserção de dados falsos em sistemas de informação entre o Estado e apelante, visto que apenas o segundo responde pela referida ação, inclusive provocada por ele próprio, conforme exaustivamente demonstrado no processo administrativo disciplinar.

De outra banda, o fato da comissão ter mantido a conclusão adotada no relatório encaminhado anteriormente à oitiva dos peritos não induz à compreensão de que tenha agido com parcialidade ou predisposição condenatória, pelo contrário, não havendo que se falar em qualquer irregularidade nesse ponto.

Além disso, não há qualquer nulidade do depoimento testemunhal de Ana Paula da Silva Baloiso, haja vista que, em sintonia com a independência das esferas civil, administrativa e criminal, a LC n. 207/2004, que institui o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, não veda o depoimento de qualquer testemunha, ressalvadas apenas as seguintes situações, quais sejam, ascendente, descendente, cônjuge, ainda que separado legalmente, irmão, sogro, cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado, na forma do seu art. 86,
caput
e §5º, da aludida norma legal, que são inaplicáveis à espécie.

Dando seguimento a análise das razões recursais, nenhuma nulidade se observa, também, no tocante à dosimetria da penalidade, por suposta ofensa ao art. 10, da LC n. 207/2014, pois, em sentido diametralmente oposto à alegada ausência de
“análise concreta dos fatores relevante à imposição da reprimenda”
, todas as questões foram enfrentadas pela comissão processante, conforme se observa nos documentos de id. 99593972 e id. 99593973.

Com efeito, ainda no tocante a dosimetria da pena, não há que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme bem observado pelo i. Relator, ao asseverar,
verbis
:

“
A penalidade aplicada ao apelante está ano-luz de qualquer coisa semelhante à desproporcionalidade, porque, está a se cuidar de prática de fato proibido (artigo 144, X) no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, regido pela Lei Complementar nº 4, de 15 de outubro de 1990, cuja sanção adequada é a demissão do cargo público
.

Art. 144 Ao servidor público é proibido:

[...]

X - participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio, e, nessa qualidade, transacionar com o Estado;

[...]

XII - receber propina, comissão, presente ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

[...]

Art. 159 A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual;

XI - corrupção;

XII - acumulação ilegal de cargos ou funções públicas após constatação em processo disciplinar;

XIII - transgressão do Artigo 144, X a XVII. [sem negrito no original]”
(id. 149842161 – negritei).

Por conseguinte, não há, e nem o apelante comprovou, que o Processo Administrativo Disciplinar em algum momento ou fase ofendeu o devido processo legal.

Do mesmo modo, é o entendimento dessa Câmara, ao julgar questão semelhante, vejamos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatado que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Comissão Disciplinar processante, que ensejou na sua demissão, não apresenta vícios, bem como, que a infração disciplinar foi apurada de forma regular, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no artigo 5º, LV da Constituição Federal.

2. Não constatada ilegalidade no PAD, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, representado aqui pela decisão proferida pela Comissão Disciplinar, visto que se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e ampla defesa.

3. Recurso desprovido.”
(RAC n. 1005414-80.2017.8.11.0002, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 27.06.2023 – negritei).

Logo, no caso em tela, dos documentos acostados aos autos, reafirma-se que o processo administrativo prestou reverência aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito, decorrente da existência de erro material grosseiro ou de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, que detenha a capacidade de comprometer a sua validade e regularidade, assim, deve ser mantida a r. sentença e, via de consequência, o decisum objurgado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão objeto do presente Recurso de Agravo Interno está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023